Tribunal: TJES
Processo: 5010402-29.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010402-29.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: PAULIELE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. REVISÃO PARCIAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Votorantim S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Pauliele Ferreira dos Santos Cardoso em ação revisional de contrato bancário. A sentença reconheceu a abusividade da cobrança do seguro prestamista, determinou a restituição do valor pago a esse título, limitou a capitalização de juros à periodicidade mensal, declarou a descaracterização da mora e fixou a correção monetária e os juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a cobrança do seguro prestamista configura venda casada e, portanto, é abusiva; (ii) estabelecer se a cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida diante da comprovação da prestação do serviço; (iii) determinar se a capitalização diária de juros está devidamente pactuada no contrato; (iv) verificar se há descaracterização da mora em razão da abusividade contratual; e (v) adequar os critérios de atualização monetária e juros legais à Lei nº 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança do seguro prestamista imposta no contrato, sem cláusula específica e sem possibilidade de escolha da seguradora, caracteriza venda casada, conforme decidido pelo STJ no Tema 972 e nos termos do art. 39, I, do CDC, sendo devida a restituição do valor pago.
4. A tarifa de avaliação do bem é válida, pois há documento nos autos demonstrando a realização do serviço, o qual não foi impugnado pela parte autora, conforme entendimento fixado no Tema 958 do STJ.
5. A capitalização diária de juros não foi expressamente pactuada, pois o contrato não traz cláusula clara e específica com o índice adotado, sendo cabível a limitação à capitalização mensal, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ e do REsp 973.827/RS. Por consequência, a ausência de pactuação expressa da capitalização diária gera a descaracterização da mora.
6. A aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, é cabível a partir de sua vigência, devendo-se aplicar o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros moratórios, com dedução do IPCA até a data da citação e, após, aplicação integral da SELIC.
7. A sucumbência mínima da parte autora justifica a manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais conforme fixado na sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, bem como o percentual arbitrado, já que definido em patamar mínimo (10%).
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de seguro prestamista sem cláusula destacada e sem opção de escolha pelo consumidor configura venda casada e é abusiva, nos termos do art. 39, I, do CDC e do Tema 972 do STJ.
2. A tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme o Tema 958 do STJ.
3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual exige pactuação expressa e clara, sendo insuficiente a previsão genérica no contrato.
4. A ausência de pactuação clara da capitalização diária descaracteriza a mora da parte consumidora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 39, I; CC, arts. 389, 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 972, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958, j. 28.11.2018; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.08.2012; STJ, Súmulas 539 e 541; TJSC, APL 5089524-97.2023.8.24.0930, Rel. Des. Marcelo Pons Meirelles, j. 20.05.2025.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010402-29.2024.8.08.0030

RECORRENTE
: BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO
: PAULIELE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
BANCO VOTORANTIM S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, nos autos da
ação revisional de contrato bancário
, ajuizada por
PAULIELE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO
em face do recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que a cobrança de tarifas bancárias como o seguro prestamista foram regularmente contratados, com previsão clara e expressa em cláusulas do contrato, e que correspondem a serviços efetivamente prestados. No tocante à alegada abusividade dos juros remuneratórios, afirma que a taxa contratada não ultrapassa os limites considerados razoáveis pela jurisprudência, especialmente considerando que a média de mercado não representa teto absoluto. Quanto à capitalização de juros, afirma ser plenamente válida, inclusive na periodicidade diária, desde que pactuada expressamente, o que ocorreu nos autos. Impugna, ainda, os honorários advocatícios sucumbenciais e a correção monetária fixada pela r. Sentença.

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da autora, ou, subsidiariamente, a reforma parcial da sentença para reconhecer a legalidade das cláusulas contratuais discutidas, afastar a condenação em honorários sucumbenciais ou, ao menos, reduzi-los, além de adequar os consectários legais conforme a legislação vigente.

Muito bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(Tema 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320 / SP).

Verifica-se no contrato apresentado em id. num. 13005600 que o seguro contratado foi inserido no contrato principal, sem cláusula específica, constatando-se que o contratante não teve opção de celebrar o contrato de seguro em instituição diversa, o que ofende o tema acima transcrito, formulado à luz do inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, o documento de id. num. 13005613 é imprestável para demonstrar a regularidade da contratação, haja vista que inexiste assinatura da parte requerente, que sequer se vincula ao contrato principal de crédito bancário, o que não denota ser apólice apartada de contratação de seguro.

Diante disso,
correta a r. Sentença ao reconhecer a abusividade da contratação imposta à consumidora, devendo-se restituir o valor pago a esse título
.

No tocante à Tarifa de Avaliação do Bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), assentou a validade dessa rubrica quando comprovado que o serviço foi efetivamente prestado, situação a ser avaliada em cada caso concreto, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ . DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No caso dos autos, a instituição financeira acostou aos autos o termo de avaliação de veículo em id. num. 13005613, que, aliás, não foi impugnado pela parte autora, o que justifica a incidência de tarifa e questão, mostrando-se lícita a cobrança do valor.

Assim,
merece reforma a r. Sentença nesse particular, tendo em vista que houve comprovação mínima da prestação de serviços.

Em relação à capitalização de juros diária questionada pela parte autora, sabe-se que o Col. STJ reafirmou a legalidade da contratação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Veja-se:

Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Destaque-se que sobre o tema, aquela Colenda Corte Superior, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que a exigência da clareza na contratação da capitalização de juros estaria satisfeita através da simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal. Veja-se:

(...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. (...) (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Também o STJ sedimentou o entendimento no sentido de que a pactuação de juros anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal basta para permitir a cobrança de juros contratados. Neste sentido:

Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (SÚMULA 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

No caso, não merece reparo o entendimento de Origem. Isso porque, como bem constatado na r. Sentença, no item G - CUSTO EFETIVO TOTAL DA OPERAÇÃO do contrato de id. num. 13005600, há previsão expressa a respeito da taxa de juros mensal (2,36% a.m), do custo efetivo total (2,69% a.a) e taxa de juros anual (32,31% a.a). Por outro lado,
inexiste previsão expressa a respeito do índice de capitalização diária
.

Assim,
correta a r. Sentença ao determinar a capitalização mensal no lugar da capitalização diária.

Por fim, em relação à desconfiguração da mora,
melhor sorte não assiste à apelante.

Em que pese a instituição financeira argumentar pela prática de juros moratórios do contrato questionado seguiu a taxa média de mercado e possui previsão no instrumento particular, observa-se que a causa de pedir da inicial se afirma que a mora deve ser desconstituída em virtude da procedência do pedido de abusividade da capitalização de juros diária.

E, conforme anteriormente delineado, uma vez reconhecida a incorreção do contrato ao não fixar o índice de capitalização diária, não merece prosperar a irresignação do apelante.

No mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso da parte autora. Juros remuneratórios. Alegada abusvidade em razão de ser superior a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época. Insubsistência. Taxa média que se apresenta como mero referencial. Percentual pactuado que não excede de forma significativa aquele divulgado pelo BACEN. Entendimento majoritário das câmeras de direito comercial. Sentença mantida no ponto. Requerida declaração de ilegalidade da capitalização e descaracterização da mora. Pedido acolhido. Contrato que prevê expressamente a cobrança de capitalização diária sem contudo informar a taxa de juros cobrada. Violação ao dever de informação constatada. Abusividade constatada. Descaracterização da mora que se impõe. Observância ao tema 28 do STJ. Ilegalidade do seguro prestamista sob alegação de venda casada. Subsistência. Cláusula contratual que prevê expressa pactuação da rubrica. Ausência, todavia, de possibilidade de escolha da seguradora pela consumidora. Direito de informação e de liberdade contratual não observados. Inteligência do art. 39, inc. I, do CDC e do tema repetitivo 972 do STJ. Repetição do indébito que se impõe. Adequação do ônus sucumbencial. Honorários recursais incabíveis. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC; APL 5089524-97.2023.8.24.0930; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Marcelo Pons Meirelles; Julg. 20/05/2025).

Ao contrário do que afirma a requerida, muito embora haja reforma da r. Sentença e procedência parcial dos pedidos iniciais, a parte apelada decaiu em sucumbência mínima.

Isso porque, a parte requerida obteve êxito apenas na improcedência de parte do pedido de alínea “f”, o que induz a aplicação do art. 86 do Código de Processo Civil.

Em relação ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios, não assiste razão à apelante, tendo em vista que o MM. Juízo
a quo
já fixou em patamar mínimo de 10% (dez por cento).

Por fim, quanto à correção monetária e juros moratórios, deve-se observar a Lei n. 14.905/2024, a partir de sua vigência, que alterou o art. 389 e 406 do Código Civil, prevendo como índice de correção monetária o IPCA e a taxa SELIC como índice para os juros de mora legais, quando não convencionados, devendo-se deduzir da SELIC o índice de atualização monetária.

Com efeito, no caso, deve-se atualizar o débito pelo índice IPCA desde a data do desembolso e juros pela taxa SELIC, deduzindo-se o índice IPCA (art. 406, §1º, do Código Civil), e a partir da citação, deve-se aplicar juros de mora pela taxa SELIC, que engloba a correção monetária.

Por todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedente o pedido de restituição da tarifa de avaliação do veículo e determinar a aplicação da Lei n. 14.905/2024, a partir de sua vigência, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)